Tribunal: TJMT
Processo: 1006686-67.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006686-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), RAFAEL GALVAN - CPF: 903.679.281-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAYSE DA SILVA BARROS - CPF: 027.667.681-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E INJÚRIA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– EXTINÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA OFENDIDA
–

PERTINÊNCIA – EXÍGUO PRAZO DE 22 DIAS INSUFICIENTES PARA COIBIR A VIOLÊNCIA
–

MEDIDAS RESTABELECIDAS ENQUANTO PERDURAR O PRAZO DECANDENCIAL PREVISTO NO ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO.

Embora a
Lei Maria da Penha não
preveja o período de vigência das medidas de urgência,
a proteção deve restringir-se ao tempo necessário para resguardar a integridade física e

moral da mulher
e, por outro lado, não pode perdurar indefinidamente de modo a causar
constrangimento indevido
àquele submetido ao seu cumprimento, de maneira que
sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoa
bilidade e
por certo,

o
prazo exíguo de
22
(
vinte e dois
) dias para validade das medidas protetivas de urgência deferidas é insuficiente para
assistir à
mulher vítima de violência doméstica
, devendo perdurar durante o prazo decadencial de seis meses.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em
apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a
M
ulher da Comarca de Rondonópolis
/M
T
que,
no
s autos
da
Medida
P
rotetiva n. 1006686-67.2021.8.11.0003
,
julgou extinta
sem resolução do mérito
a
m
edida
p
rotetiva de urgência requerida pela vítima
Layse
da Silva Barros em desfavor de Rafael Galvan
.

O

apelante
, por meio das razões
juntadas
no ID
86504055
, pugna pelo restabelecimento
das medidas protetivas decretadas em desfavor
do

apelado
, sustentando

que
,
segundo a Instrução Normativa n. 2/2020-CGJ/MT os autos devem ser arquivados, mas as medidas deferidas devem permanecer vigentes por pelo menos seis meses, o que não foi observado na sentença prolatada nos autos
.

Por sua vez, n
as contrarrazões encartadas
no ID
86504060
,
o
apelado

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
.

E

n
esta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
88078956
,
colima o provimento deste recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
,
intim
ando
-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, convém esclarecer que a
sentenciante extinguiu
o incidente processual
n
o
qual foram concedidas medidas protetivas em favor de
Layse
da Silva Barros
,
com base na
seguinte decisão
:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de requerimento de providências protetivas formulado por
LAYSE DA SILVA BARROS
em desfavor de
RAFAEL GALVAN,
ambos qualificados, diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Éosucintorelatório. Passo a decidir.

Inicialmente, sem maiores delongas, insta consignar que as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência,
preventividade
, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais providências caráter definitivo.

Dessa forma, diante do disposto naInstrução Normativan. 2, de 10 de março de 2020que, regulamenta e padroniza a instruçãode trabalho para o processamento dasmedidas protetivas de urgênciaaplicadas ao agressor, previstas noArtigo22 da Lei n. 11.340/2006, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, verifica-se que é o caso de arquivamento do presente feito.

Entretanto, consigno que, havendo Ação Penal, Inquérito Policial ou Ação Cível em andamento, determino a juntada de cópia da presente decisão nos autos correlatos.

Merece registro ainda que, as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada.

Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485,IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade.

ISTO POSTO,
JULGO

EXTINTA
a presente medida protetiva de urgência e determino o seu
ARQUIVAMENTO
nos termos do Artigo 485, incisoIV, do Código de Processo Civil.

Arquive-se o feito mediante as formalidades legais.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de
Abril
de 2021.

Maria
Mazarelo
Farias Pinto

Juíza de Direito

(Decisão inserida no ID 86504052).
Destaques no original

Como
se sabe
,
a
s medidas protetivas previstas na Lei Maria da Pen
h
a objetiv
am
resguardar a integridade física e psíquica da ofendida
, tratando-se, pois, de
instrumento de proteção
à mulher no âmbito doméstico e, por essa razão,
prescindem da existência de ação judicial, seja
de natureza
cível ou criminal
, porquanto
não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam
, na medida em que
visam garantir direitos fundamentais e
inibir a
violência no âmbito das relações familiares
, constituindo-se
, pois,
em importante aliado para a cessação da violência doméstica e, consequentemente, garantindo o caráter satisfativo de proteção às vítimas buscada pela norma
, de modo que
a inexistência de
inquérito policial ou ação judicial, por
si
só
, não autoriza a extinção do
processo
no qual foram deferidas as
cautelas protetivas.

Não é demais deixar registrado,
ainda,
que em relação ao
prazo de duração da medida protetiva, a Lei Maria da Penha não

pre
determina o período de vigência; apesar disso, por certo,
a proteção deve restringir-se ao tempo necessário para resguardar a integridade física e

moral da mulher
e, por outro lado, e
ventual indefinição temporal da medida possivelmente a estenderia para quando

não mais se fizesse necessária, acarretando constrangimento indevido
àquele submetido ao seu cumprimento
, na medida em que
impõe
certa
restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo,
de maneira que
sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade.

Depreende-se
destes
autos que
as espécies de medidas protetivas deferidas são de natureza eminentemente penal (art.

22, II e III
,
da Lei
n.
11.340/2006),
eis que
visam

a
garantir a incolumidade física e mental da

vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do
suposto
agressor
, sendo certo que a decisão que as deferiu foi prolatada no dia 24 de março de 2021 e a sentença que extinguiu
o incidente de medida protetiva de urgência
data de
15 de abril do corrente ano, ou seja, exatos 22 (vinte e dois) dias depois
.

Com efeito, a
norma processual penal,
embora
não estipule prazo de vigência das medidas cautelares, dispõe,

em seu art. 282 do Código de Processo Penal, que a aplicação das medidas de urgência deve ser

adequada e necessária para se evita
r a prática de infrações penais, enquanto o
§ 5º do
citado dispositivo legal
determina a revisão constante da concessão,

ao preceituar que
o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
.

Contudo, o exíguo
prazo de
22
(
vinte e dois
) dias de vigência não
se mostra
razoável,
eis
que
insuficiente para

resguardar a integridade física e moral da ofendida
e, ainda que ela não tenha, inicialmente, manifestado interesse em representar criminalmente contra o ofensor pelos delitos de ameaça e injúria, é sabido que ela
tem
o prazo de seis meses para tanto, conforme lhe faculta o art. 38 do Código de Processo Penal.

Acerca do diminuto prazo de vigência de medidas protetivas de urgência manifestou-se, recentemente, este Tribunal de Justiça,
no acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, COM A EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO, COM O RESTABELECIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS DE PROTEÇÃO PREVISTAS NA LEI N.º 11.340/06 –
VIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO EXÍGUO DE VIGÊNCIA DAS PROTETIVAS PARA ASSISTIR A VÍTIMA E COIBIR NOVOS ATOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO
– HISTÓRICO DE CONFLITO FAMILIAR QUE APARENTEMENTE PERDURA POR VÁRIOS ANOS – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA – VÍTIMA QUE EXTERNOU INTERESSE NA MANUTENÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS – URGÊNCIA E NECESSIDADE ATUAL DEMONSTRADAS – APELO PROVIDO.

1. As medidas de proteção à vítima previstas no art. 22 da Lei n.º 11.340/06, que visam assegurar a integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade doméstica e/ou familiar, independem de instrumentalidade com o processo criminal, devendo ser impostas se houver pedido atual que indique urgência, necessidade e
preventividade
, vigorando até cessar a situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção estatal.

2. Constando da narrativa da vítima que está inserida há vários anos em situação de violência doméstica e/ou familiar, em tese, praticada por seu irmão, sem que tenha qualquer tipo de apoio de seus genitores,
não há como concluir que no exíguo período de 01 (um) mês a proteção ao conflito familiar tenha se aperfeiçoado, mesmo porque a própria vítima manifestou interesse na persistência das providências protetivas
, sendo encaminhada a acompanhamento psicológico após submetida a entrevista com a equipe multidisciplinar, que concluiu haver sérios danos à integridade psicológico dela com a perpetuação da violência sofrida.

(
TJMT
N.U 1006040-57.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021)
.
Destacamos

Releva ponderar,
ademais,
que se
por um lado não se podem eternizar restrições à liberdade do indivíduo, por outro, a mulher vítima

de violência doméstica ou familiar deve ser integralmente resguardada enquanto perdurarem os riscos

a que est
á exposta pela ação do agressor, motivo pelo qual mostra-se pertinente, neste
caso concreto, que

as medidas protetivas de

urgência deferidas em favor da ofendida
sejam mantidas, ao menos, durante o curso do prazo decadencial de seis meses
.

Posto isso, em
con
s
onância

com
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
dou
provimento

ao
recurso do
Ministério Público
p
ara
restabelecer as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
Layse
da Silva Barros
, enquanto perdurar o prazo decadencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021